Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-85.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAYONNARA ARRAES GONÇALVES contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0000848-85.2016.8.11.0020, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para denegar a segurança em mandado impetrado contra a Câmara Municipal de Alto Araguaia (Id. 50187997).
Em suas razões recursais (Id. 51850997), a Embargante alega que há omissão e obscuridade no acórdão embargado em relação às provas produzidas nos autos ao definir a ausência de preterição e ao negar a existência de vaga.
Alega, ainda, que houve perda do objeto do Recurso de Apelação, uma vez que houve a nomeação e posse da Embargante por livre e espontânea vontade do gestor, comprovando a existência da vaga e a necessidade de mais um procurador.
A Embargante requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, com objetivo de sanar obscuridade e contradição do acórdão recorrido, com fins de pré-questionamento nos moldes da Súmula 98 do STJ.
A Embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 53132971).
Em 13/10/2020 a Embargante peticionou nos autos informando que as partes firmaram acordo extrajudicial, pugnando pela homologação da avença e, consequente, extinção do feito (Id. 61322486 e 61322487).
A Câmara Municipal de Alto Araguaia ratificou os termos do acordo acostado aos autos, concordando com o pedido de homologação (Id. 71521491).
É o relatório.
DECIDO.
Como se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAYONNARA ARRAES GONÇALVES contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no 0000848-85.2016.8.11.0020, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para denegar a segurança em mandado impetrado contra a Câmara Municipal de Alto Araguaia.
Compulsando os autos eletrônicos, verifico que após a oposição dos embargos de declaração sobreveio petição da Embargante postulando a homologação de acordo firmado entre as partes e extinção do feito, com a devida anuência da parte Embargada, que se manifestou nos autos corroborando com os termos do acordo e concordando com a pretensão da Embargante.
Sendo assim, com fundamento no art. 487, III, alínea b, do CPC e art. 51, I e X, RITJMT, HOMOLOGO o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, restando PREJUDICADO o Recurso de Embargos de Declaração.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Procedam-se as baixas de estilo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado